Tribunal: TJMT
Processo: 1044676-70.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044676-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (APELANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (APELANTE), ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA - CPF: 813.762.438-49 (APELANTE), MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA - CPF: 980.617.041-53 (APELANTE), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CERCEAMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução opostos em face de execução extrajudicial, em razão do não recolhimento das custas processuais, sem apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado após majoração do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do feito sem resolução do mérito diante da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça; e (ii) saber se restou comprovada a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. A desistência do recurso por parte de alguns apelantes, manifestada de forma expressa e inequívoca, deve ser homologada, com extinção do recurso em relação a estes, nos termos do CPC, art. 998 e art. 485, VIII. 4. A extinção dos embargos à execução sem prévia análise do pedido de gratuidade da justiça configura vício processual, por violação ao direito de acesso à jurisdição e ao contraditório. 5. A concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 6. A documentação acostada aos autos evidencia a hipossuficiência dos apelantes remanescentes, notadamente diante da ausência de atividade empresarial, da dependência de aposentadorias e do elevado valor das custas. 7. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem atendem aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, permitindo o regular prosseguimento do feito com apreciação do mérito dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

"

“1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas, sem prévia apreciação do pedido de gratuidade da justiça. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, não se exigindo estado de miserabilidade absoluta.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 99, 485, VIII, e 998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 78.526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
ApelaçãoCível
interposto por
TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA e ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
contra a sentença que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos à Execução, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos dos Embargos à Execução opostos contra execução extrajudicial movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que determinou a extinção do feito ante o não recolhimento das custas processuais.

Os embargos à execução foram inicialmente opostos por
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA. EPP, TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA, ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA, MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA e THIAGO LUIZ DA COSTA
, desafiando execução ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
Os embargantes alegaram inexistência de título executivo pela falta de clareza na demonstração do valor exato da obrigação, sustentando ausência de cálculos que evidenciassem de modo claro, preciso e de fácil entendimento o valor principal da dívida, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 10.931/04.

O processamento dos embargos foi marcado por questões relacionadas ao recolhimento das custas processuais. Inicialmente, quando o valor da causa era de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), houve deferimento do parcelamento das custas processuais. Posteriormente, o juízo retificou de ofício o valor atribuído à causa, elevando-o para R$ 1.006.998,50 (um milhão, seis mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), o que fez com que o valor das custas saltasse de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais).

Diante da majoração das custas, os embargantes formularam pedido de gratuidade da justiça. Contudo, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que a gratuidade havia sido indeferida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1021341-14.2025.8.11.0000, motivo pelo qual não poderia rever a questão.

Os apelantes sustentam que o Tribunal de Justiça não conheceu do recurso quanto à questão da gratuidade de justiça, porquanto tal questão não havia sido ainda decidida pelo juízo de primeira instância. Argumentam que ao extinguir o feito sem analisar o pedido de gratuidade, houve negativa da garantia de acesso à justiça, impedindo que os executados apresentassem defesa.

Para fundamentar o pedido de gratuidade, os apelantes demonstram que a comercialização de produtos hospitalares pela CIRÚRGICA GONÇALVES era a principal fonte de renda da família, mas desde os reflexos da pandemia na economia, especialmente o declínio nas vendas, a executada teve que encerrar temporariamente suas atividades. Apresentam documentação da Receita Federal revelando a suspensão das atividades empresariais e declaração contábil demonstrando ausência de faturamento.

Alegam que todos os integrantes da família residem conjuntamente no imóvel, sendo que a renda familiar é composta apenas pelas aposentadorias de Tertuliano e Arlete. Sustentam que o casal também contraiu dívidas pessoais, encontrando-se superendividado, e que não possuem condições de pagar as custas no valor de vinte mil e cem reais sem prejuízo do sustento familiar.

Por fim, requerem o provimento do presente recurso com o fim especial de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à 1ª instância a fim de que o pedido de gratuidade seja efetivamente apreciado

Em contrarrazões (id. 331871882), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta preliminarmente a ofensa ao princípio da dialética, alegando que o apelante se limita a apresentar mera repetição da tese apresentada nos embargos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela inaplicabilidade da justiça gratuita ao caso concreto, argumentando que os apelantes não preenchem os requisitos necessários à concessão do benefício.

O banco apelado destaca que os apelantes constituíram advogado particular para defender seus interesses e não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício. Sustenta que havendo condições financeiras dos embargantes para arcar com as custas do processo, não existem motivos plausíveis para deferimento dos benefícios da Lei 1.060/50.

A justiça gratuita foi deferida apenas aos apelantes
TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA E ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
(id. 341863355)

Durante o processamento do recurso, mediante petição protocolizada nos autos (id. 355820364), os apelantes
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA. EPP, THIAGO LUIZ DA COSTA e MIRIAN SANTIAGO GARCES
manifestaram expressa desistência do recurso, permanecendo no polo ativo apenas
TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA e ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
, aos quais foi deferida a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA e ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
contra a sentença que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos à Execução, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos dos Embargos à Execução opostos contra execução extrajudicial movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que determinou a extinção do feito ante o não recolhimento das custas processuais.

A desistência do recurso constitui ato unilateral da parte que, uma vez manifestado de forma inequívoca, produz efeitos imediatos sobre a relação processual. O Código de Processo Civil, em seu artigo 998, estabelece que o recorrente poderá desistir do recurso até a data de julgamento, independentemente da concordância do recorrido quando a desistência não lhe trouxer prejuízo.

No caso em exame, a manifestação de desistência apresentada pelos apelantes
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA. EPP, THIAGO LUIZ DA COSTA e MIRIAN SANTIAGO GARCES
revela-se clara e inequívoca, não comportando dúvidas quanto à intenção dos recorrentes. A desistência foi fundamentada na circunstância de que apenas aos apelantes
TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA e ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
foi concedida a gratuidade da justiça, permanecendo os demais onerados com o pagamento de custas que superam trinta mil reais.

Destarte, presentes os requisitos legais para a homologação da desistência, impõe-se o acolhimento da manifestação apresentada pelos referidos apelantes, com a consequente
extinção do recurso em relação aos mesmos, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil
.

A questão central que permeia o presente recurso reside na análise da correção da decisão de primeiro grau que extinguiu os embargos à execução sem apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes, após a retificação do valor da causa que elevou substancialmente o montante das custas processuais.

No caso dos autos, foi deferida a justiça gratuita aos apelantes TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA e ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA (id. 341863355), tendo os mesmos comprovado sua hipossuficiência conforme documentação acostada aos autos.

A extinção prematura dos embargos à execução, sem a devida apreciação do pedido de gratuidade da justiça, configura vício processual que demanda correção. O princípio da economia processual e da efetividade da jurisdição recomenda que, uma vez reconhecida a hipossuficiência dos embargantes e deferida a gratuidade, os autos retornem à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Esta solução mostra-se mais consentânea com os princípios processuais vigentes, evitando a necessidade de nova propositura da ação e assegurando que a controvérsia de mérito seja devidamente apreciada pelo Poder Judiciário. O retorno dos autos permitirá que o juízo de primeiro grau proceda à análise dos embargos à execução, observando o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre salientar que a concessão da gratuidade judiciária não está condicionada à miserabilidade absoluta do requerente, mas sim à demonstração da impossibilidade atual, mesmo que momentânea, de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio e familiar.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, PELA CORTE DE ORIGEM DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu, fundamentadamente, com os elementos dos autos, que a recorrida faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
esclarecendo que não se exige que o beneficiário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria
para fazer jus à benesse, bastando que o dispêndio com as despesas do processo possam prejudicar sua subsistência e de sua família . Desse modo, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado, quanto ao ponto, revela-se inviável por esbarrar na vedação prescrita na Súmula 7/STJ. 2. Ademais, o estado de hipossuficiência financeira não decorre necessariamente da remuneração percebida pela parte, pouco superior a R$ 2.000,00, mas sim do cotejo desse valor com as obrigações mensais fixas a seu cargo. 3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG a que se nega provimento, de acordo com a jurisprudência do STJ. (STJ - AgRg no AREsp: 78526 MG 2011/0195255-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2015

Dessa forma, estando evidenciada, pelas circunstâncias do caso, a insuficiência de recursos da apelante, apta a justificar o deferimento do benefício pleiteado, e sendo o conjunto probatório igualmente capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
para deferir a gratuidade da justiça apenas aos apelantes
TERTULIANO GONCALVES DA COSTA e ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
e anular a sentença de extinção proferida nos embargos à execução, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito
apenas
em relação aos beneficiários da justiça gratuita.

Homologo
a desistência do recurso manifestada por
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA. EPP, THIAGO LUIZ DA COSTA e MIRIAN SANTIAGO GARCES
, declarando extinto o recurso em relação aos mesmos, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026